Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-10.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010335-10.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JOSE MENDES DE SOUZA - CPF: 014.149.541-31 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.

BASE DE CÁLCULO.
VENCIMENTO BASE.
PROGRESSÃO EM NÍVEIS. IMPLANTAÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Para o
cálculo
da
progressão

funcional

deve
ser
considerado
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.
Interpretar
de forma
contrária
viola o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, que
veda
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.
O
Motorista
é
ocupante
do Grupo
Ocupacional
II e,
por

consequência
,
tem

direito
a
progressão

ao

Nível
V com a
titulação
de
especialização
. Se a
progressão

foi

implantada

na

época
e
na

proporção

correta
,
não

há
que se
falar

em

diferença

salarial
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010335-10.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:

FABIO JOSE MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABIO JOSE MENDES DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que:
a) é
motorista
da
parte

reclamada
; b)
tem

direito
a
progressão

ao

nível
V
desde
4/9/2016 com um
acréscimo
de 35%
sobre
o
seu

salário
base; e c)
seu

direito

não

foi

respeitado
.
Requereu
a
sua

correta

progressão
e o
pagamento
das
diferenças

existentes
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

a base
cálculo

sustentada
pela
parte

reclamante

não

ocasiona
o
efeito

cascata
e
deve
ser
acolhida
para a
progressão

funcional

pretendida
.
Julgou

procedente
o
pedido
para
determinar

a

implantação
da
progressão

pretendida
,
bem

como
o
pagamento

retroativo
da
diferença

salarial
e
seus

reflexos
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
sustentando que:
a) as progressões foram realizadas corretamente na folha de pagamento da parte reclamante; b) a base de cálculo das progressões é o salário base do Grupo Ocupacional, sem qualquer outro acréscimo salarial; c) o subsídio da parte reclamante não pode ser
utilizado
como base de cálculo para que não ocorra o efeito cascata; d) a metodologia de cálculo da lei anterior; e
e
) deve ser observado o princípio da legalidade. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Quanto à
base de
cálculo
das
progressões

funcionais
, as partes
divergem
se
deve
ser
considerad
o
o valor do
atual

salário
base do
servidor
,
já

considerando
as
progressões

anteriores

recebidas
,
ou
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.

Nos termos do art. 12, inciso I, alínea "b", da referida Lei
Municipal, constata
-se que para o
cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional
:

Art. 12. O
desenvolvimento
do
servidor
municipal
nas

carreiras

far-se-à

através
da
progressão
.

Parágrafo

único
.
Progressão
é
a

elevação
do
servidor
de
classe
e
nível

imediatamente
superior,
dentro
da
mesma

carreira
e
dependerá
,
cumulativamente
, de:

I -
Nível
:

(...)

b) A
progressão

em

nível

acarretará
um
acréscimo

em
percentual
específico
para
cada

nível
, de
acordo
com o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
,
sendo

incorporada

ao

vencimento
base do
servidor
;

Em
exame
da
referida
norma local,
constata
-se que
Grupo
Ocupacional
"
é o conjunto de
carreiras

agrupadas
pela
natureza
das
atividades
e
pelo

grau
de
conhecimento

exigível
para o
seu

desempenho
" (art. 1º,
inciso
IV) e
Vencimento
Base
"
é o valor da
referência
do Grupo
Ocupacional

ao
qual o
servidor

ou

empregado

público

esteja

efetivamente

enquadrado
" (art. 1º,
inciso
VIII).

C
onclui
-se que
a

expressão
"
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
"
corresponde

ao
valor de
referência
de um conjunto de
carreiras

agrupa
da
s
e
não

a
o
salário
base
recebido

atualmente

pelo

servidor

público
.

A

interpretação
de forma
contrária

violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, pois
é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A
propósito
,
há

vários

precedentes
no
c.
STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de Servidores Públicos, de acordo com o art. 37, XIV da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

est
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI Nº 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências. “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal) “é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
Assim, uma dada gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado bis in idem"
. (v.

g.:
AgRg
no
AgRg
no REsp 1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 05/03/2013,
DJe
11/03/2013 e
AgRg
no
AgRg
no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp,
DJe
6/3/2012) Se a remuneração recebida pelo servidor está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe. (TJ-MT 10008225220228110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994 e sua base de cálculo é
o valor de referência do Grupo Ocupacional
no qual esteja enquadrado o servidor. O direito ao adicional de insalubridade cessa, quando o servidor deixa de trabalhar no local cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto não reflete em verbas como férias e licenças, visto que, nestes períodos, não estará em contato com as condições insalubres. Todavia, os reflexos são devidos sobre a gratificação natalina. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

Portanto
, se o
ente

público

procedeu
com a
progressão

funcional
da
parte

reclamante

considerando
o "
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
",
não

há

diferença
a ser
paga
.

Em
relação

ao

termo

inicial
da
implantação
da
progressão

ao

Nível
5, nota-se que a
parte

reclamante
é
ocupante
do cargo de
Motorista
e,
consequentemente
,
ocupante
do Grupo
Ocupacional
II,
conforme
Anexo I-B da
referida
norma.

Sendo a
parte

reclamante

ocupante
do Grupo
Ocupacional
II,
conforme
Anexo II, a
sua

progressão

ocorre

verticalmente

em

Níveis
, de II à VII.

Para a
progressão
para o
Nível
V, é
exigido
o
título
de
especialização
.

A
Portaria
104/GP/2016, de 15/03/2016,
reconhece
a
progressão

d
a
parte

reclamante

ao

Nível
V,
desde
1/2/2016 (ID 210400330/PJe2), com um
acréscimo
de 35%.

O
salário
base do Grupo
Ocupacional
II é R$1.279,68,
conforme
Anexo I-B.

Acrescendo
a
este

salário
o percentual 35%,
apura
-se a
quantia
de R$1.727,56, valor
este

implementado

para

parte

reclamante
a
partir
de 03/2016 e
complementada

em
05/2016,
conforme

ficha

funcional

apresentada
no ID 210400341/PJe2 (
pág
. 10).

Portanto
,
a
progressão
ocorreu na época e na proporção correta
s
, razão pela qual não há diferença a ser paga.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024